Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-77.2018.8.11.0078
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000301-77.2018.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[SILVANA DA SILVA SANTOS - CPF: 405.451.212-72 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES INCONTROVERSA. JUNTADA DE FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO COM O REGISTRO DE COMPRAS E PAGAMENTOS EFETIVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na petição inicial a Autora não nega a existência de relação jurídica entre as partes, simplesmente argumenta que não possui débito com o Reclamado, bem como afirma que não chegou a receber nenhuma notificação, mas, o Reclamado instruiu a sua defesa com cópias de faturas de cartão de crédito com o registro de compras e pagamentos realizados, durante longo lapso temporal, circunstâncias que demonstram a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a legitimidade da obrigação ora questionada.

Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que nega a existência de relação jurídica que restou comprovada nos presentes autos, fato que configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

Reduz-se o valor da multa por litigância de má-fé se esta extrapolou os limites previsto no ‘caput’ do art. 81, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020